Tribunal: TJBA
Processo: 8008461-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008461-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RENATO IGNACIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
INDIRA MARIANA CUNHA PASSOS, MARTONE COSTA MACIEL, REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado cuja contratação foi negada pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu a suspensão liminar dos descontos, ante a ausência de robusta prova da contratação e diante da hipossuficiência do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A parte autora negou a contratação dos empréstimos, apresentando documentos que evidenciam minimamente sua alegação.

4. A natureza alimentar do benefício e a continuidade dos descontos recomendam a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A responsabilidade probatória do banco réu decorre do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

6. A multa diária por descumprimento fixada em R$ 500,00 revela-se adequada para compelir o cumprimento da decisão, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato negado pelo consumidor, quando presentes indícios de ausência de contratação. 2. A multa cominatória por descumprimento da ordem judicial é válida e eficaz para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80258252320228050000; TJ-BA, AI 80314411320218050000; TJ-BA, AI 80290562920208050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008461-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada RENATO IGNACIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR